Tribunal: TJDFT
Processo: 0734989-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. USO DE ALGEMAS DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVAMENTO POR CULPABILIDADE EXACERBADA. REVISÃO DA PENA-BASE E DA FRAÇÃO APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Brasília, que condenou o réu por homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal), à pena de 23 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado. A Defesa alegou nulidade pelo uso de algemas na sessão plenária e buscou a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade pela utilização de algemas na sessão plenária; (ii) julgar a idoneidade da valoração negativa da culpabilidade, com fundamento no cometimento do crime enquanto cumpria pena por outro delito; (iii) verificar a validade da valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime, com base nas qualificadoras reconhecidas pelo corpo de jurados; e (iv) estabelecer se houve a configuração da reincidência específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O uso de algemas durante o julgamento foi justificado por razões de segurança. A fundamentação foi considerada idônea e conforme a Súmula Vinculante no 11, do Supremo Tribunal Federal, rejeitando-se a alegada nulidade.
4. A avaliação negativa da culpabilidade do agente, em razão da prática de crime durante o cumprimento de sanção privativa de liberdade, representa fundamentação idônea, haja vista o desrespeito e menosprezo à aplicação da justiça pelo Estado.
5. Havendo mais de uma qualificadora, é permitido o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, com a finalidade de valorar de forma negativa as circunstâncias do crime.
6. Considerando que o processo utilizado para a caracterização da reincidência teve o seu trânsito em julgado em data posterior à da prática do fato em análise, a agravante da reincidência deve ser afastada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 121, § 2o, incisos II e VII; Código de Processo Penal artigo 593, III, alíneas "a" e "c"; Súmula Vinculante no 11, do Supremo Tribunal Federal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 740.118/SC, rel. Min. Laurita Vaz, j. 9/10/2023. TJDFT, Acórdão 1841075, rel. Des. Simone Lucindo, j. 4/4/2024.